Tribunal: TJDFT
Processo: 0744152-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744152-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ SCHERER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor CLAUDIO LUIZ SCHERER, em face da decisão proferida nos autos da ação de exigir contas n.o 0722330-09.2022.8.07.0001 que, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de Camaçari/BA (ID 174972497 – origem). Em suas razões recursais (ID 52416015), o autor agravante, em suma, alega que a competência para o processamento da presente demanda é uma questão de territorialidade, tratando-se, portanto, de competência relativa e não absoluta. Esclarece que ajuizou a ação de exigir contas para aferição de eventuais diferenças nas correções e atualizações monetárias de sua conta individual PASEP na circunscrição do Distrito Federal, pois, de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede; e que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede no Distrito Federal. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois a manutenção da decisão agravada fará com que os autos sejam imediatamente encaminhados para a comarca de Camaçari/BA. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito principal no Distrito Federal. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça (ID 130986502 do processo de origem). É o breve relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao réu agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora